Tribunal: TJPA
Processo: 0001495-76.2014.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, ALICERÇADO NA FALTA DE PERÍCIA NO ARTEFATO, QUE NÃO TRARIA NENHUM RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA ? IMPOSSIBILIDADE ? CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO TIPO INCRIMINADOR PARA QUE ESTEJA CONFIGURADO O ILICITO.ADEMAIS APESAR DA ARMA TER SIDO PERICIADA E COMPRAVADA SUA LESIVIDADE O COMPETENTE LAUDO É PRESCINDÍVEL, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO VERBO DO TIPO INCRIMINADOR ? PREELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA ? MÉRITO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO ? INVIABILIDADE ? NÃO EVIDENCIADO O PERIGO ATUAL E CONCRETO AO BEM JURIDICO TUTELADO PARA CREDENCIAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, BEM COMO O DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL ? INTELIGENCIA DO ART. 21 DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE ? DEVIDO A ARMA TER SIDO APREENDIDA NO CARRO DO ACUSADO A SUA DISPOSIÇÃO E EM VIA PÚBLICA - PEDAGOGIA DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME.I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ?portar? a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;II - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo diante da existência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Contudo a arma foi periciada e comprovada a sua lesividade;IV - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em via pública portando arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma, e no presente caso as provas produzidas legitimam a acusação, inclusive a confissão extrajudicial do acusado.V - Inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição.VI - É imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo.VII - Incabível a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte) para o do art. 12 (posse), da Lei 10.826/03, quando a arma de fogo é apreendida no carro do agente em via pública e à sua disposição, que apesar de possuir registro não tem autorização para o porte. O crime de posse de arma de fogo somente ocorre se o artefato é encontrado dentro da residência ou local de trabalho do agente e o simples registro de propriedade não autoriza o agente a levar/transportar a arma consigo. A perda da arma de fogo é efeito da condenação nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03 c/c art. 92, II, a do CP, sendo incabível a sua restituição, mesmo havendo registro de propriedade.VIII - Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo;IX - Assim não há que se falar em ausência de culpabilidade no crime avençado, tendo em vista, que o conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu, emergindo, de maneira clara, as responsabilidades penais;X - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001494-76.2014.814.0017.
APELANTE: MARCONDES JOSÉ OTAVIANO JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
- NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA
atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, ALICERÇADO NA FALTA DE PERÍCIA NO ARTEFATO, QUE NÃO TRARIA nenhum risco a incolumidade pública - IMPOSSIBILIDADE - crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo INCRIMINADOR para que esteja configurado o ILICITO.ADEMAIS APESAR DA ARMA TER SIDO PERICIADA E COMPRAVADA SUA LESIVIDADE O COMPETENTE LAUDO É PRESCINDÍVEL, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO VERBO DO TIPO INCRIMINADOR - PREELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO - INVIABILIDADE - NÃO EVIDENCIADO o perigo atual e concreto ao bem JURIDICO tutelado para CREDENCIAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, bem como o

desconhecimento da lei é inescusável - INTELIGENCIA DO ART. 21 DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - DEVIDO A ARMA TER SIDO APREENDIDA NO CARRO DO ACUSADO A SUA DISPOSIÇÃO E EM VIA PÚBLICA - PEDAGOGIA DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME.
I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;
II - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;
III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo diante da existência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Contudo a arma foi periciada e comprovada a sua lesividade;
IV - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em via pública portando arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma, e no presente caso as provas produzidas legitimam a acusação, inclusive a confissão extrajudicial do acusado.
V - Inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição.
VI - É imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo.
VII - Incabível a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte) para o do art. 12 (posse), da Lei 10.826/03, quando a arma de fogo é apreendida no carro do agente em via pública e à sua disposição, que apesar de possuir registro não tem autorização para o porte. O crime de posse de arma de fogo somente ocorre se o artefato é encontrado dentro da residência ou local de trabalho do agente e o simples registro de propriedade não autoriza o agente a levar/transportar a arma consigo. A perda da arma de fogo é efeito da condenação nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03 c/c art. 92, II, a do CP, sendo incabível a sua restituição, mesmo havendo registro de propriedade.
VIII - Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo;
IX - Assim não há que se falar em ausência de culpabilidade no crime avençado, tendo em vista, que o conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu, emergindo, de maneira clara, as responsabilidades penais;
X - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARCONDES JOSÉ OTAVIANO JUNIOR,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por
prestação pecuniária
que consistirá no pagamento de 20 (vinte) salários mínimos e a perda do valor pago a título de fiança, em favor de uma instituição beneficente, nos termos do Provimento Conjunto n° 003/2013-CJRMB/CJCI, além da
prestação de serviços à comunidade
será efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 730 (setecentos e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, a ser prestada junto a instituição designada na audiência admonitória, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

A combativa defesa pugnou, de forma preliminar, pelo reconhecimento da atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, uma vez que a ação não trouxe nenhum risco a incolumidade pública. Asseverou também acerca da ausência de materialidade, devido a arma não ter sido submetida a competente pericia oficial. Noutro ponto a defesa ventilou o estado de necessidade, além do erro de proibição na conduta do réu, uma vez que usava da arma devido a sua condição de comerciante e por ter sido vítima de vários assaltos. Nessa esteira também pugnou pela desclassificação do tipo do art. 14 para 12 da mesma lei, além de protestar pela falta de proporcionalidade da pena pecuniária aferida, devendo ser suavizada a valores condizentes com a situação financeira do acusado.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

"No dia 31 de março de 2014, por volta das 11h2Omin, na residência localizada no bairro Jardim Petrópolis, na avenida Intendente Norberto Lima no município de Conceição do Araguaia/PA, o acusado Marcondes José Otaviano Júnior, estava' podando arma de fogo e munição de uso não permitido na via pública, em desacordo com determinação legal ou regulamento.

Consta dos autos do Inquérito Policial anexo que, no dia do fato delituoso, estava sendo feito normalmente o policiamento ostensivo nesta cidade por uma guarnição da polícia militar que avistou' então uma caminhonete de marca e modelo TOYOTA HILUX, momento em que decidiam abordar durante a revista foi encontrado no interior do veículo um REVÓLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 38, NIQUELADO, CORONHA DE MADREPEROLA, CANO CURTO, NUMERAÇÃO 417179, COM SEIS MUNIÇÕES INTACTAS.

O acusado Marcondes José Otaviano Júnior, confessou a prática delitiva, e alegou que a arma era por precaução, e rinha a mesma como herança de família, tendo ganhado de seu genitor.

Após ser regularmente processado o réu foi condenado pelo crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 DIAS MULTA, substituída por prestação pecuniária de 20 salários mínimos, perda do valor pago a título de fiança e de prestação de serviços à comunidade. Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE A DEFESA

A combativa defesa pugnou, de forma preliminar, pelo reconhecimento da atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, uma vez que a ação não trouxe nenhum risco a incolumidade pública. Asseverou também acerca da ausência de materialidade, devido a arma não ter sido submetida a competente perícia oficial. Noutro ponto a defesa ventilou o estado de necessidade, além do erro de proibição na conduta do réu, uma vez que usava da arma devido a sua condição de comerciante e por ter sido vítima de vários assaltos. Nessa esteira também pugnou pela desclassificação do tipo do art. 14 para 12 da mesma lei, além de protestar pela falta de proporcionalidade da pena pecuniária aferida, devendo ser suavizada a valores condizentes com a situação financeira do acusado.

In casu,
vejamos qual a regra que teia sido infringida, vejamos:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 representa modalidade de tipo misto alternativo. Sendo assim, a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo configura o crime. In casu, o agente se insere nos verbos transportar e portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, extraiu-se do portifólio probatório, que o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido por este, por ocasião de seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada por remansosa jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

No presente caso, segundo as provas orais colhidas, as quais afirmaram que o acusado estava conduzindo seu automóvel, ocasião em que foi abordado por agentes policiais, que constaram a presença de uma arma de fogo, fato que não foi negado pelo acusado MARCONDES JOSÉ, vejamos:

O acusado MARCONDES JOSÉ ao ser interrogado, teria confessado a prática reprovável, relatando:
Que, confessou a autoria delitiva, afirmando que Que o policial Roniel trabalhou no "oito" onde o acusado tem outro posto de combustível, e esse policial havia comprado fiado em tal posto e não pagou o que levou os compradores do denunciado cobrarem dele e fechar o cadastro de tal policial no posto, tendo o policial achado ruim e Começado "perseguir" o acusado. Que o policial Roniel ficava mostrando o acusado aos outros policiais e rindo
:
de sua cara. Que neste dia estava vindo de Floresta e estava com quase R$80.000,00 dentro do carro. Que a arma. era de seu pai ficando com o acusado após o falecimento desse. Que já foi assaltado mais de vinte vezes. Que no ano novo roubaram sua caminhonete e R$30.000,00 e durante o ano já foram mais quatro assaltos. Que tem seis postos e duas fazendas na região. Que andou armado naquele dia "por isso" e vai tentar tirar seu porte de arma. Que o policial Roniel parou de perseguir o acusado depois deste ter ido conversar com o comandante (...).

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em via pública portando arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma, e no presente caso as provas produzidas legitimam a acusação, inclusive a confissão extrajudicial do acusado.

Por sua vez a testemunha
Fábio. Santos Leal,
inquirida em juizo, disse
"Que estavam fazendo ronda quando decidiram parar a caminhonete e encontraram a arma, um 38, municiado com seis cartuchos, que o acusado estava acompanhado de sua esposa, não ofereceu resistência. Que a abordagem se deu quase na porta da residência do acusado e arma estava num bolso atrás do banco do carona, salvo engano.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Roniel Alves Teles,
ao ser ouvida em juizo, disse
"Que encontraram a arma no bolso do banco traseiro, estava municiada, calibre 38, não ofereceu resistência, era de dia, acusado estava acompanhado de uma senhora, alegou que estava com a arma por precaução, que acusado é empresário na cidade. Que a arma foi encontrada no bolso traseiro, que conseguiam parar o veículo próximo a sua casa, estavam em quatro policiais, não sabe se o estabelecimento comercial do acusado já vou assaltado, nunca atendeu outra ocorrência envolvendo o acusado.

A testemunha
Keilon Castro Coelho,
ouvida em juizo, disse
"Que não estava presente no momento da prisão, que nunca viu o acusado amado e que seu comportamento é "normal", nunca soube de envolvimento em brigas, que o estabelecimento comercial do acusado já foi alvo de assaltos umas três ou quatro Vezes.
A testemunha
Waub Gomes da Silva,
ao ser inquirida em juizo, afirmou
"Que trabalha com o
.
acusado há quatro anos, que o acusado tem 6 estabelecimentos comerciais, que o posto localizado em Conceição do Araguaia já foi assaltado quatro vezes, que fizeram ocorrência policial e alguns assaltantes foram identificados pela polícia, que nunca viu o acusado armado, que o acusado não tem inimigos e honra com seus compromissos e é pai de família."

Diante desses fatos, e da prova da materialidade delitiva, através do auto de apresentação e apreensão de fls. 17, bem como pelo auto de constatação de potencialidade lesiva em arma de fogo de fls. 19, acostado aos autos, temerário cogitar-se em absolvição, a qual encontra-se desprovida de elementos concretos de convencimento, de modo que não há como se desconstituir a condenação imposta no primeiro grau de jurisdição. Ademais, o delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826, de 2003 configura crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo a motivação do agente irrelevante à sua caracterização. Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta." (...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ, AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA. ARTS. 240, § 2°, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. 1 - Não há por que desconsiderar a busca pessoal realizada no recorrido, uma vez que houve fundada suspeita (denúncia anônima), obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, § 2° e 244 do CPP. 11 - Recurso provido. (TRF 1 -- Processo RSE 23314 MG 2007.38.00.023314-9; Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA; Publicação: 03/04/2009 e-DJF1 p.272; Julgamento: 17 de março de 2009; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO) (grifo não autêntico).

No tocante ao questionamento acerca do competente exame pericial, resta indiscutível que policiais civis tem conhecimento técnico para a verificação da veracidade e potencialidade ofensiva de armas e projéteis de arma de fogo, não havendo o que se falar em ausência de materialidade. Ademais, o Laudo Pericial da arma de fogo não é exigível à configuração do tipo penal, bastando-se a ação correspondente ao verbo do tipo sem a devida autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda nesse diapasão, inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição, bem como, inócua a tese do estado de necessidade , uma vez que é imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo. Logo, para que haja o reconhecimento do erro de proibição é indispensável a presença de elementos probatórios capazes de demonstrar que o réu não possuía condições de conhecer ou entender a ilicitude do ato perpetrado, o que não ficou evidenciado no feito.

Igualmente, inviável a absolvição do acusado, com apoio na causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Dispõe o art. 24 do Código Penal:
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Cediço esclarecer, que o acusado tinha plena noção da ilicitude da sua conduta de portar uma arma de fogo sem autorização legal, uma vez que é empresário, vive no meio urbano e com certo poder aquisitivo e grau de escolaridade, possuindo, dessa forma, amplo acesso informação e condições de conhecimento da conduta ilícita, bem como, tinha pleno conhecimento do perigo de se tornar uma possível vítima é algo imanente a qualquer indivíduo, mas não autoriza o apelante, ou qualquer outra pessoa, a portar uma arma de fogo sem a devida regularização. Logo, não restou demonstrada as excludentes em apreço.

Com efeito, conveniente asseverar ser incabível a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte) para o do art. 12 (posse), da Lei 10.826/03, quando a arma de fogo é apreendida no carro do agente em via pública e à sua disposição, sem autorização para o porte. O crime de posse de arma de fogo somente ocorre se o artefato é encontrado dentro da residência ou local de trabalho do agente e o simples registro de propriedade não autoriza o agente a levar/transportar a arma consigo, bem como a perda da arma de fogo é efeito da condenação nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03 c/c art. 92, II, a do CP, sendo incabível a sua restituição, mesmo havendo registro de propriedade. Por derradeiro, prudente considerar a impossibilidade de redução da pena pecuniária, primeiro por estar dentro do limite legal (art.
45
,
§ 1º
,
CP
), segundo por não haver comprovação da hipossuficiência do apelante.

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu
MARCONDES JOSÉ OTAVIANO JUNIOR, condenado a
pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por
prestação pecuniária
que consistirá no pagamento de 20 (vinte) salários mínimos e a perda do valor pago a título de fiança, em favor de uma instituição beneficente, nos termos do Provimento Conjunto n° 003/2013-CJRMB/CJCI, além da
prestação de serviços à comunidade
será efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 730 (setecentos e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, a ser prestada junto a instituição designada na audiência admonitória, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, sentença prolatada pelo juízo da Vara Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, a qual adoto em todo os seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator